Tribunal: TJBA
Processo: 8006137-89.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006137-89.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: IRMAOS GOMES DA SILVA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de R$ 1.259,24, sem demonstração de adoção de medidas extrajudiciais previstas no Tema 1184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ao caso concreto se aplica o Tema nº 1184 do STF e a Resolução nº 547 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicação obrigatória do precedente do Tema nº 1184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência federativa. 4. Necessidade de adoção prévia de tentativas de conciliação ou protesto do título não comprovadas pelo Município. 5. Extinção correta da execução fiscal com base no art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8006137-89.2019.8.05.0191, em que é agravante, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e agravada, IRMAOS GOMES DA SILVA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.